Tribunal: TJPA
Processo: 0005434-93.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005434-93.2016.8.14.0017

APELANTE: JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e injúria real -
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 146, §2º, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018)
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela apreensão dos bens subtraídos e arma utilizada no crime em poder do apelante, bem como pela prova oral carreada, com oitiva da vítima, policiais e confissão do réu -
2)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROVIMENTO - prova carreada que aponta a ocorrência das circunstâncias elementares do delito de roubo majorado, a saber, a subtração patrimonial exercida mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, bem como a ofensa à dignidade da vítima com o corte de seus cabelos, característica física importante para autoimagem da ofendida, a fim de causar-lhe constrangimento ou humilhação, elementares do crime de injúria real -
3)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – PLEITO INÓCUO – atenuante reconhecida e aplicada na sentença hostilizada – 4) DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA - PLEITO INÓCUO – detração devidamente realizada na sentença hostilizada –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Conceição do Araguaia que o condenou pela prática dos delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e injúria real, previstos no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 146, §2º, ambos do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018
, cominando-lhe a pena total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto,
06 (seis) meses de detenção e 193 (cento e noventa e três) dias-multa,
fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para lesão corporal e posse de arma de fogo de uso permitido, a aplicação da atenuante da confissão e a detração do período de prisão provisória.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonca Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Consta dos autos de Inquérito Policial que em
08 de junho de 2016
, por volta de 06h30min., na Chácara Deus é amor, no município de Santa Maria das Barreiras/PA, o denunciado
JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
agindo em concurso com o denunciado
LUCIVAN PEREIRA DA SILVA,
mediante grave ameaça e utilizando arma de fogo, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel da vítima ELISÂNGELA MEDRADO GONÇALVES, agindo assim, praticaram o crime descrito no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, tendo o denunciado
JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
, mantido sob sua guarda arma de fogo, o qual incorreu no crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/2003.

Extrai-se da peça inquisitiva que na data dos fatos, a vítima estava em sua residência, com seus filhos todos menores, quando se surpreendeu com dois indivíduos, os quais entraram pelos fundos de sua casa, armados com uma espingarda, ocasião que anunciaram o assalto.

Em ato contínuo, os assaltantes identificados como sendo os denunciados
JHONATAN FERREIRA LIMA e LUCIVAN PEREIRA DA SILVA
, perguntaram a vítima se ela tinha arma de fogo em casa, bem como começaram a vasculhar o interior de sua residência, tendo em seguida, o acusado
JHONATAN
se apossado de uma faca de cozinha, e cortado todo o cabelo da vítima, deixando-o no pé de sua nuca, e colocado em uma sacola de plástico.

Diante da situação, os filhos da vítima começaram a chorar, instante em que os denunciados evadiram-se do local em uma motocicleta, tendo os mesmos subtraído um frasco de perfume e o valor de R$ 4,00 (quatro reais).

Os policiais, ao serem acionados, saíram em diligências no intuito de localizar os denunciados, tendo logrado êxito em localizar apenas o acusado
JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
, que ao ser revistado foi encontrado em sua posse o frasco de perfume da vítima, sendo reconhecido por ela como um dos assaltantes.

Perante a autoridade policial o réu
JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
confessou a autoria do delito a ele imputada, tendo confirmado que arrumou uma espingarda e na companhia do seu irmo
LUCIVAN PEREIRA DA SILVA,
foram à residência da vítima e anunciaram o assalto, afirmou ainda ter cortado o cabelo da vítima com uma faca a mando de CARMELITA e subtraído um frasco de perfume e o valor de R$ 4,00 (quatro reais). [...]”

Durante a instrução, o
réu LUCIVAN PEREIRA DA SILVA foi citado por edital e não compareceu ao feito ou constituiu advogado, tendo sido suspenso o processo e o prazo prescricional com relação ao mesmo.

Encerrada a instrução,

JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes e injúria real, sendo-lhe cominada a pena total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto,
06 (seis) meses de detenção e 193 (cento e noventa e três) dias-multa,
fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso,
autoria e materialidade delitiva
se encontram satisfatoriamente comprovadas em relação aos delitos de roubo majorado e injúria real pela apreensão, no início da fase investigativa,

da arma do crime e bens da vítima em poder do ora apelante, bem como pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo, que fornecem a necessária certeza para prolação do édito condenatório.

Nesse sentido, tem-se a prova oral carreada com oitiva da ofendida ELISÂNGELA MEDRADO GONÇALVES, ouvida apenas na fase investigativa, tendo declinado que estava em casa, junto com seus cinco filhos menores, quando
foi surpreendida por dois homens, um deles armado, dizendo que era um assalto e perguntando se tinha arma em casa
. Que tais homens vasculharam a casa
. Que um dos assaltantes, com uso de uma faca de cozinha, cortou o cabelo da vítima (que era grande) rente à nuca, colocou em uma sacola plástica
, momento em que seus filhos começaram a chorar,
tendo os assaltantes saído correndo e levado, além do cabelo, um frasco de perfume e quatro reais.

A testemunha JOSÉ IROMAR PEREIRA FREITAS DOS SANTOS, policial militar, ouvida na fase judicial, afirmou que recebeu uma ligação informando que havia ocorrido um assalto, que eram duas pessoas em uma moto e o sentido em que fugiram. Que realizou diligências e
conseguiram localizar o réu, o qual confessou a prática delitiva e informou onde estava a arma utilizada
. Que foram até a casa do acusado e ele pediu para sua genitora entregar a espingarda, a qual entregou-a para os policiais.
Que a vítima reconheceu o acusado, como um dos assaltantes
.
Que a vítima informou que o acusado e uma outra pessoa entraram na casa, anunciaram o assalto e subtraíram um celular, um frasco de perfume e quatro reais, além disso que os assaltantes cortaram o cabelo da vítima
.
Que o acusado confessou que foram contratados pela Sra. Carmelita, esposa de um homem que estava tendo um caso com a vítima, para cortar o cabelo da vítima, a qual tinha um cabelo bem longo. Que com o acusado foi encontrado, além da espingarda, o frasco de perfume. Que o acusado disse que o celular, os R$ 4,00 e o cabelo da vítima ficaram com seu irmão, que é o outro acusado Lucivan.

A testemunha AVACY TARGINO DA SILVA, policial militar, inquirida em juízo, disse que receberam informações de um roubo, dizendo que foi cometido por dois rapazes em uma moto preta. Que efetuaram diligências e encontraram os assaltantes, sendo que um empreendeu fuga, tendo prendido o acusado.
Que encontraram com o acusado o perfume que foi subtraído da vítima, bem como a arma utilizada no crime. Que retornaram no local dos fatos e a vítima reconheceu o acusado como um dos autores do roubo. Que a vítima informou que o acusado e um outros assaltantes, chegaram em sua residência, anunciaram o assalto, cortaram o cabelo dela e subtraíram um frasco de perfume, um celular e quatro reais.
Que perguntaram para o acusado o porque de terem cortado o cabelo da vítima e o
mesmo disse que foi porque foram contratados por uma senhora chamada Carmelita para tanto, sendo que Carmelita seria a esposa de um senhor e que a vítima seria amante do mesmo
.

Que o acusado disse que já foi preso em Redenção.

A testemunha ELIAS DOS SANTOS BEZERRA, policial militar, ao ser ouvida em juízo, asseverou que estava na guarnição que efetuou a prisão do acusado, sendo que souberam do roubo através de uma ligação, na qual informaram que duas pessoas haviam entrado na casa da vítima e cortado o cabelo da mesma. Que efetuaram diligências e encontraram o acusado, mas o outro assaltante conseguiu empreender fuga.
Que se lembra que o acusado disse que a espingarda estava em sua residência, tendo os policiais levado o réu até lá e pego a arma
. Que a vítima reconheceu a vítima como um dos assaltantes.

O réu
JHONATAN FERREIRA LIMA CARDOSO
, ao ser interrogado em juízo,
confessou a prática delitiva
, afirmando que
a Sra. Carmelita ofereceu R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o depoente e seu irmão LUCIVAN PEREIRA DA SILVA para cortarem o cabelo da vítima
ELISANGELA MEDRADO GONÇALVES. Que seu irmão arrumou uma arma de fogo e foram até a casa da vítima.
Que na casa abordaram a vítima anunciando um assalto e entraram na casa.

Que dentro da casa seu irmão ficou apontando a arma para a vítima e para as crianças e adolescentes que lá estavam, enquanto o depoente pegou uma faca na cozinha da vítima e cortou o cabelo dela.

Que seu irmão pegou um frasco de perfume e quatro reais da vítima
. Que foi preso e em sua casa foi encontrado a arma e o frasco de perfume. Que seu irmão empreendeu fuga assim que viu a viatura policial.
Que pegaram o perfume e o dinheiro para que não descobrissem que os fatos eram a mando de Carmelita
. Que não viu quando seu irmão pegou os objetos da casa da vítima.

Portanto, da conjugação da prova oral carreada conclui-se que, na data do fato, o apelante e seu irmão dirigiram-se à casa da vítima com intuito de cortar seus cabelos, conforme haviam sido contratados por terceira pessoa identificada como Carmelita, realizando a referida conduta e incidindo no tipo penal de injúria real. No local, a fim de tentar esconder sua intenção principal, decidiram também praticar a subtração patrimonial mediante grave ameaça com uso de arma de fogo e concurso de agentes, caracterizando o delito autônomo de roubo majorado.

Destarte, o que se constata é que a prova dos autos se mostra suficiente para caracterização tanto de delito de roubo majorado quanto o de injúria real,
não havendo motivação para provimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, pleiteou o apelante pela desclassificação da conduta para os crimes de lesão corporal e porte de arma de fogo de uso permitido, o que não merece deferimento, uma vez que
a prova carreada aponta a ocorrência das circunstâncias elementares do delito de roubo majorado
, a saber, a subtração patrimonial exercida mediante violência e grave ameaça, em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, bem como a ofensa à dignidade da vítima com o corte de seus cabelos, característica física importante para autoimagem da ofendida, a fim de causar-lhe constrangimento ou humilhação, elementares do crime de injúria real.

Deste modo, não se mostra possível acolher o argumento desclassificatório apresentado no apelo, sendo cristalino que, em relação a posse de arma de fogo, esta resta absorvida pelos delitos mais graves, constituindo-se como meio necessário à prática do crime de roubo, bem como acessório para diminuir a possibilidade de reação da vítima durante a execução do delito de injúria.

E ainda, em relação ao pleito de desclassificação da conduta para lesão corporal, deve-se apontar que a caraterização do referido crime não afasta a prática do delito de injúria real, havendo expressa previsão no preceito secundário do tipo penal majorado, constante do §2º do art. 140 do CP, de que a aplicação da pena pelo crime de injúria não exclui a pena pela violência impingida à vítima, havendo a possibilidade de ocorrência de ambos os delitos em concurso material, o que afasta-se no presente caso por tratar-se de recurso exclusivo da Defesa, sendo incabível qualquer agravamento da situação do apelante à luz do princípio
non reformatio in pejus
.

Do que se conclui que também
não merece deferimento o pleito subsidiário de desclassificação da conduta
.

Alternativamente, pugnou o apelante pela aplicação da
atenuante da confissão
e a
detração
do período de prisão provisória,
pleitos que se revelam totalmente inócuos, uma vez que já concedidos na sentença hostilizada.

Por fim, em relação aos demais aspectos da individualização da sanção realizada pelo juízo
a quo
, constata-se que
as penas cominadas foram arbitradas de forma adequada e proporcional,
fixadas em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
para o crime de roubo majorado
e 06 (seis) meses de detenção e 140 (cento e quarenta) dias-
multa para o crime de injúria real
, culminando assim na pena total de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto,
06 (seis) meses de detenção e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
,
fixados em um trigésimo do valor vigente na época do fato, não merecendo nenhum reparo.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10/01/2023